Tribunal: TJMT
Processo: 1012301-42.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012301-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), DIEGO ALBORNOZ PEREIRA - CPF: 001.065.800-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE MANUTENÇÃO DE BENS INDISPENSÁVEIS PARA O
EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“
1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012301-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FABIO JUNIOR FAVARIN E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

c
ontra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que declarou a essencialidade da
“PLANTADORA MOMENTUM, alienada fiduciariamente, conforme Cédula de Crédito Bancário nº 6057824”,
tendo como agravados
FABIO JUNIOR FAVARIN e LIBERO FAVARIN (PRODUTORES RURAIS QUE COMPÕE O GRUPO FAVARIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

O agravante sustenta, em síntese, que a
“decisão agravada reconheceu a essencialidade do maquinário “Plantadora Momentum 30 linhas ano 2019, marca Massey Fergusson, ” à atividade produtiva da recuperanda, Para aferição da essencialidade é necessário que se consiga estabelecer um vínculo direto entre o bem e a atividade empresarial, sem o qual a atividade seria significativamente prejudicada. Não basta, nesse sentido, que os bens guardem pertinência com o objeto social da recuperanda, tal fato, por si só, não lhes torna essenciais. Essencial é aquele bem indispensável à preservação da atividade econômica. Portanto, além do contrato de alienação fiduciária não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, a agravada não carreou aos autos provas suficientes de que o maquinário a ser buscado é de fato essencial à continuação da atividade empresarial, tendo sido acostado apenas mera alegação de essencialidade, ou seja, não há evidências de que o bem é indispensável à continuidade do funcionamento da agravada. (...)Dessa forma, não há como reconhecer a essencialidade do bem para a continuidade das atividades do agravado, haja vista que a referida alegação foi feita de forma genérica. O agravado apenas declarou que os bens objetos dos contratos de alienação fiduciária são essenciais as suas atividades, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação, como por exemplo, contrato de prestação de serviço, quais as atividades que os bens desempenhavam, as rotas dos caminhões, o quanto de lucro era gerado para a empresa com a movimentação dos bens, portanto, não basta apenas alegações e demonstração através da atividade correlata.”

Requer, ao final, que “
que os efeitos da Recuperação Judicial não incidam sobre a apreensão e consolidação de posse sobre o bem PLANTADORA MOMENTUM, alienada fiduciariamente para o Banco Bradesco, conforme Cédula de Crédito Bancário nº 6057824
.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões os agravados sustentam, preliminarmente, a ocorrência de preclusão pela intempestividade do recurso. Aduz, ainda, a ofensa ao princípio da dialeticidade. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Presente os pressupostos processuais, conheço do presente recurso.

De início, afasto as preliminares suscitadas porquanto, como sopesado pelo agravante, “
somente no despacho agravado é que foi mencionado expressamente pelo magistrado o maquinário garantidor do crédito da instituição financeira. No despacho proferido em janeiro de 2024, não houve qualquer menção à essencialidade do mesmo
.”

Da mesma forma, não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto está o agravante recorrendo de decisão que reconheceu a essencialidade de bem, em seu desfavor.

Quanto ao mérito, pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão que reconheceu a essencialidade da
“PLANTADORA MOMENTUM, alienada fiduciariamente, conforme Cédula de Crédito Bancário nº 6057824”.

Não obstante,
o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, estabelece que “
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”, prevê que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”,
excetuando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, § 3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade
empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei. (sem grifos no original)”.

Sob esse aspecto, em que pese a desnecessidade enunciada pela legislação de suspensão das demandas envolvendo propriedade de bens móveis e imóveis durante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a própria norma obsta a alienação ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à atividade empresarial.

Tal previsão objetiva justamente o êxito do instituto da recuperação judicial, autorizando o adimplemento das obrigações da devedora firmadas com os credores.

Na hipótese, restou evidenciado que a retirada dos bens dos agravados, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de maquinário indispensáveis à manutenção de suas atividades.

Assim, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.”
( AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
( AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO NA POSSE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECUPERANDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando for possível extrair da peça recursal as razões do inconformismo da parte em relação ao que foi decidido pelo juízo de primeira instância, razão por que deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade formal do agravo de instrumento. 2. O art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/05 prevê que não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial a dívida titularizada pelo credor fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo, neste caso, os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais entabuladas. 3. A recuperação judicial da empresa não proíbe a imposição de busca e apreensão contra bens objeto de alienação fiduciária, conforme preconiza o art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005. Contudo, a constrição poderá ser suspensa pelo juízo universal. 4. A constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais e já transcorrido o denominado stay period, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47, da Lei n.º 11.101/2005). 5. Diante da ausência de elementos probatórios que possam derruir a imprescindibilidade do uso dos bens na atividade empresarial da parte, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que reconheceu a essencialidade deles durante o stay period6. É irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54523266520248090146 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RICARDO PRATA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PROIBIU O BANCO DE EFETUAR QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11. 101/2005 – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial. No caso, evidencia-se que os bens são essenciais para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consequência, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.
(TJ-MT 10111487620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPOSSIBILIDADE – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10166393020228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“O Agravante busca, com o presente recurso, a reforma da decisão
agravada para, especificamente,
rechaçar
o reconhecimento da essencialidade
em face d
a P
lantadora Momentum, 30 linhas, ano 2019, marca Massey
Fergusson
.

A
despeito do
tema revolvido
nesta seara,
qual seja, a manutenção do
referido veículo

do grupo
na posse do grupo em recuperação
,
há evidente confrontamento entre os direitos que assistem a pretensão do credor fiduciário d
a
agrava
da
e as normas protetivas às empresas
recuperacionais
.

Clarividente a inevitabilidade nesta altercação, portanto, em
“
sopesar a proteção
ao direito de propriedade do credor e a exigência social de proporcionar meios efetivos de
recuperação às empresas em dificuldade
”, como leciona o mestre Mário Sérgio Milani
1
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça
vem buscando sopesar a essencialidade dos bens dados em garantia para a atividade empresarial das
recuperandas
com fins a “
atrair a exceção contida no §3º do art. 49 da Lei 11.101/
2005
”
2
.

Posto isso, é
cediço que, num plano inicial, revelar-se-ia legal e cabível
o reconhecimento da
extraconcursalidade
do maquinário, sendo possível realizar atos expropriatórios sobre
o mesmo
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005.
MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ.
GRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1765105/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
24/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005" (
AgInt
no REsp 1.641.175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/06/2020,
DJe
de 04/06/2020).

2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
1456082/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020,
DJe
01/10/2020)

Ocorre que, em confrontamento com os princípios norteadores do plano
recuperacional
, pode se tornar plausível a suspensão dos atos expropriatórios se demonstrado nos autos que os referidos bens são ativos de importância
tal
para a empresa
recuperanda
que, subtraindo-os de sua posse, o próprio soerguimento empresarial seria colocado em risco, pelo que deve ser respeitado, ao menos, a blindagem de 180 dias.

Neste
jaez
, o limitado exame deste recurso não é capaz de revelar a prescindibilidade do
veículo
em questão para a atividade empresarial dada a natureza desta,
não sendo bastante a para rechaçar tal declaração do d. Juízo
Recuperacional
tão somente o fato do veículo ter sido dado em garantia fiduciária.

Frise-se, neste ínterim, que
a decisão determinou a permanência do bem na posse dos
recuperandos
durante o
stay

period
, o que reitera a impossibilidade do provimento deste recurso porquanto é medida prevista no art. 49, §3º da Lei nº 11.101/05.

Noutro giro, o credor fiduciário não logrou êxito em demonstrar o risco do dano irreparável em seu desfavor se confirmada a decisão agravada.

Port
a
nto,
a prudência
e o princípio da preservação da empresa
conclamam pelo
des
provimento deste recurso para
manter
a decisão impugnada pelo instrumental em questão,
que
r
econheceu a essencialidade d
a
P
lantadora Momentum, 30 linhas, ano 2019, marca Massey
Fergusson
.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024